Tribunal: TJMT
Processo: 1015943-96.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015943-96.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ANA PAULA DA SILVA CARDOSO - CPF: 892.720.051-91 (ADVOGADO), DAVID ROCHA GUIMARAES - CPF: 005.226.806-31 (AGRAVANTE), JOAO JUTAY VARGAS - CPF: 196.613.639-00 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO FARIAS (AGRAVADO), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015943-96.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

DAVID ROCHA GUIMARAES

AGRAVADO: JOÃO JUTAY VARGAS

AGRAVADO: JOSÉ ANTÔNIO FARIAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR – INDEFERIMENTO – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO REALIZADA – PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – DETERMINAÇÃO PARA CONSTAÇÃO
IN LOCO
POR MEIO DE OFICIAL DE JUSTIÇA – DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO POR DEPENDÊNCIA – DESNECESSIDADE – CONEXÃO NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica prejuízo ao alegado direito de defesa da parte autora a não realização da audiência de justificação prévia, considerado que a posse do imóvel rural, se for o caso, poderá ser constada,
in loco
, pelo Ofício de Justiça, mediante auto circunstanciado.

Não reconhecida a conexão entre as ações não há falar na necessidade de distribuição por dependência.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015943-96.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: DAVID ROCHA GUIMARAES

AGRAVADO: JOÃO JUTAY VARGAS

AGRAVADO: JOSÉ ANTÔNIO FARIAS

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
David Rocha Guimarães.

AÇÃO:
Reintegração de Posse ajuizada por David Rocha Guimarães em face de João Jutay Vargas e Antônio Farias.

DECISÃO AGRAVADA
(Juízo da 1a Vara Cível de Chapada dos Guimarães): indeferiu pedido de tutela de urgência de reintegração de posse, em favor do Agravante, da área rural de 2.884 hectares, denominada Fazenda Riachão, localizada entre os Municípios de Nova Brasilândia e Chapada dos Guimarães, bem como indeferiu o pedido de distribuição do processo por dependência aos autos n. 1525- 55.2006.8.11.0024 - 198/2006 (cód. 16940) e aos Embargos de Terceiro n. 3507-26.2014.8.11.0024 (cód. 68429).

AGRAVO:
o Agravante sustenta, em síntese, a necessidade da realização da audiência de justificação para o deferimento, ou não, da liminar possessória.

Sustenta, ainda, ser legítimo proprietário do imóvel e estar na sua posse há mais de três anos, exercida de modo manso e pacífico, sem qualquer interpelação administrativa ou judicial.

Afirma que os Agravados, embora estejam guarnecidos de um mandado de imissão, discutido em Embargos de Terceiro, jamais exerceram a posse sobre o imóvel.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reintegrado na posse do imóvel, objeto da lide, alternativamente, que seja determinada a audiência de justificação prévia para possibilitar fazer prova de sua posse, e ainda, que o feito seja distribuído por dependência aos autos de n. 198/2006 e de n. 3507 -26.2014.811.0024, em trâmite naquela Comarca.

Liminar:
o pedido de efeito ativo foi indeferido (Id.
21530522).

CONTRAMINUTA
: pelo desprovimento do recurso (Id.
26514495 - págs.1/ 27
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020